Tribunal: STJ
Processo: 0811982-64.2021.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2059534 - PE (2023/0091791-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FERNANDO ANTONIO ANDRADE DA SILVEIRA
REPR. POR
: GISELIA MOREIRA DA SILVEIRA - CURADOR
ADVOGADO
: LUCIANA MARIA SILVEIRA GOMES COUTINHO - PB013385
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO PRECÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
pela incidência das Súmulas 282, 356 e 735 do STF, bem como pela ausência de
comprovação adequada do dissídio jurisprudencial. O agravante insurge-se contra a
negativa de substituição de fornecimento de medicamento por outros com princípio
ativo diverso, sob o fundamento de violação ao art. 2o da Lei 8.080/1990, que trata do
direito à saúde.
2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é cabível recurso especial
contra acórdão que defere ou indefere medida liminar ou antecipação dos efeitos da
tutela, devido à natureza precária da decisão.
3. O prequestionamento exige que a causa tenha sido decidida à luz dos dispositivos
legais apontados como contrariados, o que não ocorreu no caso, pois o art. 2o da Lei
8.080/1990 não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem.
4. A ausência de cotejo analítico adequado e a falta de comprovação da similitude
fática e do dissídio jurisprudencial entre os acórdãos apresentados inviabilizam a
análise do dissídio.
5. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50638398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: e8979a75-02f0-47d3-823a-e16395f4ccb9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50638398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: e8979a75-02f0-47d3-823a-e16395f4ccb9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2059534 - PE (2023/0091791-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FERNANDO ANTONIO ANDRADE DA SILVEIRA
REPR. POR
: GISELIA MOREIRA DA SILVEIRA - CURADOR
ADVOGADO
: LUCIANA MARIA SILVEIRA GOMES COUTINHO - PB013385
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO PRECÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
pela incidência das Súmulas 282, 356 e 735 do STF, bem como pela ausência de
comprovação adequada do dissídio jurisprudencial. O agravante insurge-se contra a
negativa de substituição de fornecimento de medicamento por outros com princípio
ativo diverso, sob o fundamento de violação ao art. 2o da Lei 8.080/1990, que trata do
direito à saúde.
2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é cabível recurso especial
contra acórdão que defere ou indefere medida liminar ou antecipação dos efeitos da
tutela, devido à natureza precária da decisão.
3. O prequestionamento exige que a causa tenha sido decidida à luz dos dispositivos
legais apontados como contrariados, o que não ocorreu no caso, pois o art. 2o da Lei
8.080/1990 não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem.
4. A ausência de cotejo analítico adequado e a falta de comprovação da similitude
fática e do dissídio jurisprudencial entre os acórdãos apresentados inviabilizam a
análise do dissídio.
5. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA49856606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:23
Código de Controle do Documento: 7397b393-f010-4c66-831f-1e5f8f1e07f1

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por

FERNANDO ANTONIO ANDRADE DA SILVEIRA
contra a decisão que não
conheceu do recurso especial, pela incidência das Súmulas 282, 356 e 735 do STF,
bem como pela ausência de comprovação adequada do dissídio.
O agravante insurge-se conta a negativa de substituição de fornecimento de
medicamento por outros com princípio ativo diverso, sob o fundamento de violação ao
art. 2o da Lei 8.080/1990, que trata do direito à saúde.
No tocante à aplicação da Súmula 735 do STF, argumenta a parte
agravante, em síntese, que "o acórdão recorrido possui caráter definitivo quanto à
interpretação da extensão do título executivo judicial e, consequentemente, quanto à
limitação do direito fundamental à saúde do Agravante em sede de cumprimento
provisório de sentença" (fl. 1.272).
Sustenta, ainda, que:

A controvérsia federal posta no Recurso Especial diz respeito à
possibilidade ou não de inclusão ou alteração da prescrição médica
originária no curso da ação e se tal pretensão configura alteração do
pedido inicial. O acórdão recorrido, ao negar a substituição por
fármacos com princípio ativo diverso, sob o argumento de que a decisão
anterior teria limitado o alcance da substituição, necessariamente
adentrou o campo do direito à saúde e sua integralidade, que é o cerne
do artigo 2o da Lei no 8.080/1990 (fl. 1.275).

Por fim, assevera que, "para demonstrar a divergência, o Recurso Especial
apresentou um cotejo analítico detalhado, transcrevendo as ementas e trechos
relevantes dos acórdãos paradigmas, evidenciando a similitude fática e a divergência
jurídica" (fl. 1.278)
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da UNIÃO pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA49856606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:23
Código de Controle do Documento: 7397b393-f010-4c66-831f-1e5f8f1e07f1

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
A parte agravante alega que a Súmula 735 do STF deve ser superada,
porquanto, no acórdão guerreado há emissão de um um juízo de valor definitivo sobre
a natureza do título executivo.
No entanto, conforme entendimento desta Corte Superior, diante da
natureza precária do acórdão recorrido, não é possível ultrapassar o óbice da Súmula
735 do STF:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. NATUREZA PRECÁRIA.
SÚMULA
735/STF.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido
de que não é cabível recurso especial contra acórdão que defere ou
indefere medida liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, haja vista
a natureza precária da decisão, a não ser nas hipóteses de ofensa
direta à legislação federal que regulamenta tal medida. Incidência, por
analogia, da Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação
da legislação federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida
a formação de novo juízo sobre fatos e provas dos autos. Incidência da
Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n.
2.669.994/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
).
16/6/2025
23/6/2025

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REEXAME DE DECISÃO CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NO ART.
300 DO CPC/15.IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA SÚMULA 735/STF. IMPOSSIBILIADE DE MITIGAÇÃO DO
VERBETE SUMULAR NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
I - Como regra, é incabível o recurso especial contra decisão proferida
em sede de liminar ou antecipação de tutela, à vista da sua natureza
precária, nos termos do disposto na Súmula 735 do STF, revelando-se
Documento eletrônico VDA49856606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:23
Código de Controle do Documento: 7397b393-f010-4c66-831f-1e5f8f1e07f1

cabível a mitigação de tal enunciado sumular especificamente na
hipótese em que indicada a ofensa direta à lei federal que disciplina a
tutela provisória (art. 300 do CPC/2015).
II - No presente recurso, apesar de apontada violação ao art. 300 do
Código de Processo Civil, o recorrente insurge-se quanto ao próprio
mérito da controvérsia, destacando a falta de prova nos autos, o que
afastaria o direito à nomeação da candidata, de modo que não se faz
possível o conhecimento deste recurso especial.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, §
4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.795.775/PE, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
,
9/6/2025
DJEN de
).
12/6/2025
No mais, na jurisprudência desta Corte, para que se configure o
prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz dos
dispositivos legais apontados como contrariados, interpretando-se a sua aplicação ou
não, ao caso concreto. Nesse contexto, "a simples indicação de dispositivos e diplomas
legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão
recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.263.247/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/12/2023
7/12/2023
No caso, o art. 2o da Lei 8.080/1990 não foi objeto de análise pelo Tribunal
de origem, sequer de modo implícito, tampouco foram opostos embargos de
declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, incidem, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.
Por fim:
Não há cotejo analítico sem comprovação da similitude fática e do
dissídio jurisprudencial entre os acórdãos trazidos à colação, elementos
indispensáveis à demonstração da divergência. Assim, a análise da
existência do dissídio é inviável, porquanto descumpridos os arts. 1029,
§ 1o do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ. Ora, é imprescindível a
apresentação objetiva do dissídio entre os casos confrontados,
identificando os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como
Documento eletrônico VDA49856606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:23
Código de Controle do Documento: 7397b393-f010-4c66-831f-1e5f8f1e07f1

suficiente, a simples transcrição de ementa ou voto (AgInt no AREsp n.
2.416.950/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
28/6/2024
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49856606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:23
Código de Controle do Documento: 7397b393-f010-4c66-831f-1e5f8f1e07f1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.059.534 / PE
Número Registro: 2023/0091791-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024995920134058201 08119826420214050000 24995920134058201 8119826420214050000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FERNANDO ANTONIO ANDRADE DA SILVEIRA
REPR. POR
: GISELIA MOREIRA DA SILVEIRA - CURADOR
ADVOGADO
: LUCIANA MARIA SILVEIRA GOMES COUTINHO - PB013385
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
REGISTRADO NA ANVISA - PADRONIZADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERNANDO ANTONIO ANDRADE DA SILVEIRA
REPR. POR
: GISELIA MOREIRA DA SILVEIRA - CURADOR
ADVOGADO : LUCIANA MARIA SILVEIRA GOMES COUTINHO - PB013385
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50605225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:32:22
Código de Controle do Documento: 54e4d3a7-7098-4057-b2f9-fe78974624b6

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:32:22
Código de Controle do Documento: 54e4d3a7-7098-4057-b2f9-fe78974624b6